Tribunal: TJDFT
Processo: 0039899-57.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0039899-57.2015.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RACIB ELIAS TICLY DESPACHO Defiro o pedido formulado na petição ID 27370529, e concedo o prazo de 30 (trinta) dias para regularização processual dos herdeiros do recorrido Racib Elias Ticly. Brasília, 16 de julho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito